Tribunal: TJPA
Processo: 0800528-05.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800528-05.2021.8.14.0000
PACIENTE: DOUGLAS DA SILVA CONCEICAO

AUTORIDADE COATORA: 10 VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PROLAÇÃO DA SENTENÇA DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 1 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi revogada a prisão preventiva do paciente quando da prolação da sentença. Restou sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
julgar prejudicada a Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pelo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado pelos advogados Fernando Jorge Dias de Souza e Emanuel Cláudio Tavares Araújo em favor do paciente DOUGLAS DA SILVA CONCEIÇÃO, preso em flagrante delito no dia 20/08/2020, tendo a custódia sido convertida em preventiva, em 21/08/2020, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, por ter sido encontrado em seu poder 04 (quatro) sacos plástico contendo, cada um, 30 (trinta) porções de droga conhecida como “oxi”, totalizando 120 (cento e vinte) porções, com o peso total de 33,600 (trinta e três gramas e seiscentos miligramas), mais o valor em espécie de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Capital.

Os impetrantes aduzem que houve um pedido de revogação de prisão preventiva que foi indeferido, posteriormente reiterou-se o pedido de revogação que novamente foi indeferido sob o argumento de periculosidade do réu, por ter cometido um homicídio no ano de 2011, no município de Marabá (Ação Penal nº 0005351-72.2011.8.14.0023). Contudo, a impetração alega que se trata de caso de homônimo, uma vez que o nome da mãe e os documentos do réu são diferentes. Aduziram, ainda, que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; b) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereram a concessão liminar da Ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente seja posto em liberdade, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida e as informações prestadas.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Analisando os autos, verifica-se que o objeto de julgamento do
writ
encontra-se esvaziado, visto que em consulta formulada junto ao sistema processual LIBRA, constatou-se que foi prolatada sentença penal condenatória no dia 12/02/2021, condenando o paciente à pena privativa de liberdade de 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 166 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, sendo-lhe concedido o direito de apelar em liberdade.

Assim sendo, uma vez superados os motivos que ensejaram a impetração do presente remédio heroico, não mais existe ilegalidade a ser sanada nesta via. Nesse sentido, orienta a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO – PACIENTE BENEFICIADO COM LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O PROCESSAMENTO DO HC PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO HC PREJUDICADO UNANIMIDADE.
1. Tendo o paciente se beneficiado com a liberdade provisória durante o processamento do HC, restou sem objeto o presente writ, nos termos do art. 659 do CPP
(Acórdão nº 74994, Des. Ronaldo Marques Valle, Publicação: 17/12/2008).

Ante o exposto, em consonância com o
parecer ministerial,
julgo prejudicado o presente
writ
,
nos termos do art. 659 do CPPB
[1]
, pela perda superveniente do objeto, tudo nos termos da fundamentação, determinando, em consequência, o arquivamento do feito.

Belém. (PA), 01
de fevereiro de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

[1]
Art. 659. Se o juiz ou Tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido.

Belém, 01/03/2021